Tribunal: STF
Processo: MS 38880
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Ricardo Teixeira Marques, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008735-17.2021.2.00.0000, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade. 



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 27) 



    Em suas razões, o impetrante relata que: 



    “(...) é agente delegado em exercício no Estado do Paraná, aprovado em concurso público desde o ano de 1989, removido no último concurso do Foro Extrajudicial TJPR (Edital 01/2014).



    O candidato que possui inscrição nº 007877 no certame em discussão, foi aprovado em concurso público e habilitado para exercer o cargo de Escrivão Distrital de Tereza Breda, Comarca de Barbosa Ferraz, conforme se observa do Título nº 176/89, expedido aos 21 de abril de 1989 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, (...) sendo que toda a trajetória do delegatário consta na Certidão nº 183/2021, emitida aos 17 de março de 2021 pelo Diretor do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, Dr. Gustavo Cordeiro Soares Miranda (documentos em anexo). 



    Da referida certidão consta que RICARDO fora removido por aprovação em concurso de remoção objeto do Edital nº 01/2014, tendo passado a responder pelo Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Cidade Gaúcha, nos termos do Decreto Judiciário nº 65/2017, de 13 de janeiro de 2017, entrando em exercício em data de 13 de fevereiro de 2017. 



    Contudo, após sua regular habilitação para concorrer no certame aberto pelo Edital nº 01/2018 na modalidade de ‘REMOÇÃO’, participando regularmente e tendo sido aprovado em todas as fases do certame, por medidas ocorridas apenas em 10/2021 (após inclusive participação na prova oral), o candidato fora instado a apresentar manifestação relativa à legalidade de sua participação no certame. 



    Regular e tempestivamente apresentada manifestação relativa à legalidade e correção de sua inscrição, que deu ensejo à abertura do procedimento SEI/TJPR nº 0118831-96.2021.8.16.6000, a relativa medida restou sem análise pelo órgão competente. Todavia, em vista das decisões de cancelamento de inscrição de todos os demais candidatos enquadrados na mesma situação, ad cautelam, o impetrante ingressou com Recurso Administrativo perante o Conselho da Magistratura que não foi conhecido em vista única da ausência de interesse recursal por não ter sido incluído no rol de excluídos. 



    Porém, em completa surpresa e novação, contrariando o Edital nº 05/2022 datado de 27/04/2022 que confirmou em caráter definitivo a participação dos candidatos com interstício superior a um ano desde a última remoção, sem a regular análise de sua manifestação perante a Comissão, bem como em completo desapego à decisão de Conselho Hierarquicamente Superior que reconheceu a regularidade da inscrição dos candidatos na situação em discussão no SEI/TJPR nº 0119634-79.2021.8.16.6000, em data de 20/10/2022 fora publicado o Edital nº 13/2022 prevendo o cancelamento da inscrição do impetrante por parte da Comissão, sob os mesmos fundamentos já julgados pelo Conselho da Magistratura do TJPR. 



    Desta feita, mais uma vez oportunizado recurso à própria comissão pelo Edital que cancelou sua inscrição, o impetrante apresentou a medida recursal administrativa em 21/10/2022, que restou julgado em 21/11/2022 e com sua negativa (decisão que sequer fora veiculada e disponibilizada ao candidato), fora publicado o Edital nº 20/2022, com lista final de aprovados e habilitados para Audiência de Escolha de Serventias, na qual o impetrante não fora incluído. 



    Importante esclarecer previamente ao mérito em si que o Edital nº 13/2022 expressou que o cancelamento ocorreu em virtude da pendência do PCA/CNJ nº 0008735-17.2021.2.00.0000 e ‘conforme fundamentação contida nos respectivos SEISs’. Todavia, após liberação de acesso ao candidato, a decisão juntada ao referido procedimento NÃO apresenta qualquer fundamento legal específico para a exclusão, apenas constando reconhecimento da legitimidade da exigência do interstício de 2 anos da remoção anterior para a participação neste certame conforme decisão do CNJ, expressando-se a legitimidade do impetrante nesta medida que busca discutir, analisar e revogar decisão do CNJ que ocasionou diretamente sua exclusão em certame após aprovação em TODAS as fases (objetiva, escrita, oral e títulos e documentos), em completa violação de direito líquido e certo da parte”.



    Afirma que o art. 17 da lei 8.935/94, o item 5.1.2 e o item 2.2, salvo sua parte final, ambos do edital de abertura, não obstam a remoção do candidato impetrante, pois as referidas normas indicam a necessidade de atividade delegatária por mais de dois anos no Estado, requisito que foi satisfeito e provado no momento da inscrição definitiva, em que foi considerado habilitado, por cumprir esse requisito aos olhos da própria comissão do concurso.



    Sustenta que outro candidato na mesma situação do demandante, já havia apresentado recurso administrativo no âmbito estadual, relativo ao cancelamento de sua inscrição pela mesma razão advinda do PCA julgado pelo CNJ, e o Conselho da Magistratura ao analisar o caso, e em fundamentada decisão, reconheceu a regularidade da inscrição daquele candidato no certame, ao entendimento de ser incabível a exigência editalícia do interstício de dois anos entre a última remoção e a data da publicação do edital. 



    Nesse contexto, entende que o Plenário do CNJ no aludido PCA, equivocou-se na interpretação dos requisitos temporais legalmente previstos para reger os concursos de remoção, conferindo validade à previsão editalícia patentemente contrária à disposição da lei estadual que rege a matéria e em desconformidade com a decisão do órgão especial do próprio TJPR. 



    Aponta que a decisão do CNJ violaria, também, os princípios do “tempus regit actum”, do “venire contra factum proprium” e da vinculação ao instrumento convocatório, pois a revogação do art. 17, § 1º do Regulamento do certame que exigia dois anos para uma nova remoção ocorreu em data posterior (22/11/2018) à publicação do edital (27/8/2018) e não poderia ser aplicada ao processo seletivo em curso.



    Alega não ser possível que ato administrativo de caráter normativo estipule requisito não previsto anteriormente em lei, nem mesmo inove ou crie exigências maiores do que as já positivadas, de modo que o candidato não pode ser excluído com base em regra sem lastro legal, afim de se garantir os princípios da legalidade e da isonomia. 



    Assim, assevera que a decisão do CNJ seria desarrazoada e vedada pelos princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia e segurança jurídica, ao deixar transcorrer quase 03 (três) anos do concurso, para então promover uma novidade no certame, que atinge somente seleto grupo de participantes ao privilégio de outro determinado grupo. 



    Justifica a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência com base nos seguintes argumentos:



    “O periculum in mora é evidente pela divulgação do Edital nº 21/2022 que designou a data de 08/12/2022 para realização da audiência de escolha de serventias, em ato final do certame aberto, e fase da qual o impetrante não fora incluído em lista para participação regular e de acordo com sua colocação após análise das notas finais no encerramento ocorrido sem sua participação – Edital nº 22/2022. 



    Isto é, encerrando o concurso com divulgação do resultado final, apenas aqueles ali incluídos foram habilitados a participar de audiência de escolha conforme classificação final divulgada, restando o agendamento da referida data para escolha sem tempo hábil para processamento, julgamento e análise do mérito da presente medida cabível.



     Já o fumus boni iuris resta também bastante cristalino no caso, por força de toda argumentação presente, em especial a aplicação do princípio de que o tempo rege o ato fundamentado pelo Ministro em decisão do CNJ, porém em completo desvirtuamento da regra efetivamente vigente à época do edital de abertura, em vista de suspensão da exigência contida no Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná, aliado ao cumprimento inafastável do tempo de atuação na mesma unidade federativa exposto em regra geral (dois anos), em conluio à previsão específica estadual do Paraná (um ano). 



    Restando, portanto, a previsão efetivamente vigente e legal ao tempo da Abertura do Edital nº 01/2018 as determinações e prazos previstos no Artigo 17 da Lei 8.935/94, Artigo 3º da Resolução 81/CNJ e Artigo 3º, parágrafo único da Lei Estadual 14.594/04, fato e direito exaustivamente comprovados pela atuação do impetrante como agente delegado no Estado do Paraná há quase 30 (TRINTA) ANOS na data do Edital de Abertura, bem como atuação pelo período aproximado de 01 (um) ano e 06 (seis) meses em interstício após remoção prévia”. 



    Ao final requerem:



    “a) a concessão do direito liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008735-17.2021.2.00.0000, restabelecendo os efeitos da decisão monocrática lá proferida, determinando a manutenção do impetrante no certame em análise com inclusão em lista final de classificação dos candidatos em vista de sua regular aprovação em todas as fases, com sua regular participação na audiência de escolha das serventias; 



    b) no mérito, confirme a liminar e conceda em definitivo a segurança pleiteada, para restabelecer os efeitos da decisão monocrática proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008735-17.2021.2.00.00 no CNJ, ante o reconhecimento de imposição editalícia mais restritiva não prevista na Resolução CNJ nº 81/2009, Lei Federal 8.935/94 ou Lei Estadual 14.594/04, ferindo os princípios da legalidade, razoabilidade, isonomia, reserva legal e segurança pública, assegurando em definitivo a manutenção do impetrante em todas as fases e escolhas do certame”.



     



    Alguns candidatos do mesmo concurso do impetrante apresentaram manifestação ao mandamus alegando: i) ausência de prevenção, pois a matéria afeta aos autos é completamente diferente do MS 38852, não havendo que se falar em conexão; ii) incompetência do STF em relação às deliberações negativas do CNJ; iii) ausência de direito líquido e certo e iv) impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo.



    Ao final, requerem admissão no processo como assistentes simples e que seja denegada a segurança pretendida pelo impetrante. (eDOC 37)



    Em seguida, outros participantes do mesmo concurso também apresentaram impugnação ao presente mandado de segurança, na qual além das teses acima resumidas, apontam i) litispendência em relação ao Mandado de Segurança 0069835-88.2022.8.16.0000, com liminar indeferida; ii) perda de objeto, pois o concurso já foi encerrado e homologado. (eDOC 40)



    No mesmo sentido, é a petição apresentada por Juliana Mezzaroba Tomazoni de Almeida Pinto. (eDOC 56)



    É o relatório. 



    Passo à análise da tutela provisória de urgência.



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.



    É necessária, portanto, a comprovação da verossimilhança das alegações, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    No caso dos autos, parece-me que estão presentes ambos os requisitos a dar ensejo à concessão do pedido liminar.



    Explico.



    A questão colocada nos autos diz respeito ao interstício mínimo que o delegatário deve permanecer ininterruptamente em sua serventia para que esteja apto a concorrer ao concurso público de remoção e para que possa participar de novo concurso nesta mesma modalidade (prazo entre as remoções). 



    In casu, em 18.9.2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná lançou edital para o provimento de cargos do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro daquele ente federado, no qual constava do item “2.2” o seguinte:



    “2.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a provimento que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Um terço das vagas será destinado a candidatos à remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos e que atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94”. (eDOC 6, p. 2, grifo nosso) 



    A mencionada norma federal dispõe o seguinte:



    “Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos”. (grifo nosso)



    Perceba-se que a expressão “exerçam atividade por mais de dois anos”, dá azo a pelo menos três interpretações possíveis: i) é o tempo de exercício de atividade delegada no Estado; ii) é o tempo de serviço necessário entre remoções; ou iii) é uma exigência (prazo de dois anos) que abarca as duas situações, indistintamente.



    Pois bem.



    Nos termos da Constituição Federal: 



    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.



    §1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.



    § 2º. Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses”. (grifo nosso)



    Como é cediço, a norma regulamentadora do art. 236 da Constituição é a Lei nº 8.935/1994 (já citada acima), a qual, em relação ao concurso de remoção dispõe o seguinte:



    “Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos.



    Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção.



    Parágrafo único. Aos que ingressaram por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei”. (Incluído pela Lei nº 13.489, de 2017) (grifo nosso)



    A norma federal, portanto, delegou aos estados-membros a competência para dispor sobre as regras e critérios para o concurso de remoção, sem prejuízo, claro, das leis federais em questão.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, em relação aos concursos públicos para outorga de delegações, editou a Resolução nº 81/2009, a qual, sobre a remoção, afirma:



     



    “Art. 3º O preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações vagas far-se-á por concurso público, de provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 8.935/94; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso, por mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação do primeiro edital deabertura do concurso”. (grifo nosso)



    Verifica-se do excerto transcrito que a redação do referido dispositivo também não especifica se o prazo de dois anos de exercício da titularidade em outra delegação refere-se ao tempo em que o candidato exerce a delegação no Estado ou se na mesma serventia em que conquistou a delegação em anterior concurso de remoção.



    Nesse contexto, o Estado do Paraná, em observância ao disposto nos arts. 17 e 18 da Lei nº 8.935/1994 já mencionados, editou a Lei Estadual nº 14.595/2004, que criou um prazo especial, no parágrafo único do art. 3º, para os titulares de serventias extrajudiciais já removidos que queiram concorrer à nova remoção. Vide:



    “O concurso de remoção consistirá em provas de títulos e a ele poderão inscrever-se notários ou registradores que se encontrem no efetivo exercício da atividade no Estado do Paraná, por mais de 2 (dois) anos, na data da primeira publicação do edital do certame.



    Parágrafo único. Aos candidatos já removidos exige-se o interstício de pelo menos 1 (um) ano de efetivo exercício no oficio atual, até a data da publicação do edital”.



    Nada obstante essa previsão, o regulamento editado pelo Conselho da Magistratura para disciplinar os concursos cartorários do estado paranaense previa em seu art. 17, § 1º, que, em relação ao concurso de remoção, “o titular que tiver sido removido deverá observar o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição, para candidatar-se a novo certame”. (eDOC 22)



    Instado a se manifestar acerca da referida norma, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso interposto pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios – ANDECC, para “invalidar a exigência contida no art. 17, §1º, do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná – Provimento e Remoção e, por maioria de votos, firmar a incidência do interstício de 01 (um) ano, previsto no art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.594/04”. (eDOC 24, p. 9, grifo nosso)



    Isso porque, segundo o TJPR, a referida norma não encontraria respaldo na Lei nº 8.935/1994 ou na Resolução nº 81/2009 do CNJ, inovando no ordenamento jurídico, em manifesta afronta ao artigo 2º da Constituição Federal.



    No entanto, em 2021, após a realização das provas objetiva, escrita, prática e oral, a comissão do concurso deliberou que o tempo mínimo de exercício entre a última remoção e a publicação do edital de abertura do certame (tempo mínimo de exercício “entre remoções”) seria de 2 (dois) anos, e não 1 (um) ano, como exigido pela Lei Estadual nº 14.594/2004, excluindo diversos candidatos participantes da modalidade de remoção após o cancelamento de suas inscrições definitivas em virtude do entendimento adotado. 



    Nesses termos, o item “2.2” do edital do certame passou a vigorar com a seguinte redação:



    “2.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a provimento que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Um terço das vagas será destinado a candidatos à remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos, que atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94 e, aos já removidos, o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição”. (grifo nosso) 



    Irresignados com a decisão que os excluiu do certame ao cancelar suas inscrições definitivas, os impetrantes recorreram ao Conselho Nacional de Justiça, objetivando a prevalência do critério previsto na legislação estadual (art. 3º, parágrafo único da Lei nº 14.594/2004) e da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    O Conselheiro relator do PCA, no dia 10.12.2021, proferiu decisão concedendo a medida de urgência pleiteada, para determinar ao TJPR que assegurasse “aos candidatos à remoção, que tiveram sua inscrição cancelada por não terem observado o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição no concurso, a continuidade no certame”. 



    No entanto, após recursos administrativos interpostos pelos interessados, o Plenário do CNJ, por maioria, em julgamento realizado no dia 18.10.2022, proferiu acórdão no qual deu provimento aos recursos apresentados contra a decisão monocrática de procedência do pedido, mantendo “hígido o item 2.2 do Edital 1/2018, que rege o 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, e a decisão do TJPR que excluiu do certame aqueles candidatos que não cumpriam os preceitos desse dispositivo”. 



    Ao analisar a situação em apreço e as normas acima citadas, o Conselho Nacional de Justiça entendeu: 



    “(...)



    Com efeito, do exame dos autos, observa-se que a questão posta neste PCA está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção: 



    (...)



    Ou seja, existe uma regra única que vige em todo território nacional e que não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido: 



    (...)



    E, sendo esse o cenário que permeia o caso, não há que se imputar qualquer irregularidade ao edital do certame (Edital TJPR 1/2018), máxime quando este define condição que se coaduna com tais normas: 



    (...)



    Ademais, ainda que se invoque a regra do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’: 



    Art. 3º O concurso de remoção consistirá em provas de títulos e a ele poderão inscrever-se notários ou registradores que se encontrem no efetivo exercício da atividade no Estado do Paraná, por mais de 2 (dois) anos, na data da primeira publicação do edital do certame. 



    Parágrafo único. Aos candidatos já removidos exige-se o interstício de pelo menos 1 (um) ano de efetivo exercício no oficio atual, até a data da publicação do edital. 



    Como se vê, o que preceitua o aludido dispositivo legal é o prazo mínimo de um ano, e não que esse prazo deve ser de apenas um ano, como defende o Relator. 



    Referido contexto também permite compreender a ratio empregada pelo Conselho da Magistratura do TJPR na edição do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Estado (Id. 4552117). 



    No exercício de seu poder dicionário, aquele Colegiado instituiu o interstício de 2 anos justamente para observar a regra da Lei Federal 8.935/1994 e da Resolução CNJ 81/2009: 



    Art. 17. Os concursos de remoção contarão com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade do Estado do Paraná, por mais de 2 (dois) anos, na forma do art. 17 da Lei Federal nº 8.935/1994, na data da publicação do 1º (primeiro) edital de abertura do concurso.



    §1º. O titular que tiver sido removido deverá observar o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição, para candidatar-se a novo certame. 



    Nessa senda, é certo que o edital do certame (Edital TJPR 1/2018) não trouxe previsão que possa ser entendida como ilegal, pois não só observou o regulamento editado pelo Conselho da Magistratura do TJPR, como cumpriu o prazo da Lei dos Cartórios, da Lei Estadual e da Resolução CNJ 81/2009. 



    Por essa razão, também nem se diga que o fato de o Órgão Especial do TJPR ter decidido revogar o supracitado art. 17, § 1º, do Regulamento do Concurso, implicaria o reconhecimento da irregularidade do edital. 



    Além de a revogação ter ocorrido em data posterior (22/11/2018) à publicação do edital (27/8/2018) e não poder ser aplicada ao certame, por força do princípio tempus regit actum (Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo - 0000541-38.2015.2.00.0000 - Rel. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen - 215ª Sessão Ordinária - julgado em 01/09/2015), as normas já citadas permanecem com sua força cogente e fixam, como já dito, o prazo de 2 anos. 



    Diante desse cenário, também se afigura frágil o argumento de que os requerentes desconheciam as regras que deveriam cumprir e que teriam sido surpreendidos pela decisão do Tribunal de excluí-los do certame. 



    Além de ‘inexistir segurança na ilegalidade’ (Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo 0001373-95.2020.2.00.0000 - Rel. Candice Lavocat Galvão Jobim - 57ª Sessão Extraordinária - julgado em 08/09/2020), um breve exame da situação dos candidatos já evidencia que não satisfaziam a previsão editalícia. 



    Logo, entender de modo contrário e determinar a alteração do edital é que certamente representaria violar os postulados da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, pois foi à vista das previsões editalícias publicadas em 2018 que os candidatos pautaram suas decisões e fundaram suas expectativas”.



    Todavia, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que tanto a Lei nº 8.934/1995 quanto a Resolução nº 81/2009 do CNJ não contêm disposição expressa no sentido de que o prazo de dois anos refere-se ao tempo que o delegatário já removido deve manter-se em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção. 



    Desse modo, em juízo meramente perfunctório, aparentemente a interpretação dada pelo CNJ invade a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.935/1994.



    Nesse sentido, colaciono acórdão da Primeira Turma desta Corte especificamente sobre a Lei Estadual nº 14.594/2015:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO PARA OUTORGA DO 6º CARTÓRIO DE PROTESTOS DE CURITIBA. CRITÉRIO PARA DESEMPATE DO CERTAME. LEI FEDERAL Nº 10.741/03. ESTATUTO DO IDOSO. NORMA GERAL. CRITÉRIO DE DESEMPATE ETÁRIO. NÃO APLICABILIDADE. LEI FEDERAL Nº 8.935/94 E LEI ESTADUAL Nº 14.594/2004. NORMAS ESPECÍFICAS. CRITÉRIO DE DESEMPATE. TEMPO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O princípio federativo brasileiro reclama, na sua ótica contemporânea, o abandono de qualquer leitura excessivamente inflacionada das competências normativas da União (sejam privativas, sejam concorrentes), bem como a descoberta de novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, tudo isso em conformidade com o pluralismo político, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (CRFB, art. 1º, V) 2. A competência da União para legislar sobre registros públicos (CRFB, art. 22, XXV) alcança apenas as atividades-fim dos notários e registradores, correspondendo ao poder de ‘criar e extinguir requisitos de validade dos atos jurídicos de criação, preservação, modificação, transferência e extinção de direitos e obrigações’ (Precedente do STF: ADI nº 2.415, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 22/09/2011, DJe-028 de 08-02-2012). 3. Cabe aos Estados-membros editar as normas e fixar os critérios para o concurso de remoção para outorga de serventia extrajudicial (ex vi do art. 25, §1º, CRFB), como, a rigor, já reconhecido pela legislação federal sobre o tema (Lei nº 8.935/1994 - art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção). 4. O Estado do Paraná, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei nº 14.594/2004, que estabeleceu as normas e critérios para concursos de remoção nos serviços notariais e de registro. 5. A Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) cuida apenas da admissão em concurso público em termos gerais, de modo que, quando em referência concurso de remoção, não deve ser seguida, ante a existência de lei especial (lex specialis derogat legi generali). 6. In casu, o acórdão impugnado do Conselho Nacional de Justiça, ao negar a aplicação da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), privilegiando o que estabelece a Lei Estadual n° 14.594/2004, agiu acertadamente, resolvendo o conflito aparente de normas segundo a boa técn